Tribunal: TJPA
Processo: 0001940-81.2005.8.14.0070
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-04-29

Ementa:
APELAÃÃES CRIMINAIS - ROUBO MAJORADO PELO USO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES - DO PLEITO ABSOLUTÃRIO (APELANTE CLAUDIO DIAS DE BRISSIO JÃNIOR) - IMPROVIDO - COMPROVADAS NOS AUTOS A MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME - DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA (AFETO A AMBOS OS APELANTES) - IMPROVIDO - MANTIDA A PENA-BASE DOS APELANTES EM INTELIGÃNCIA Ã SÃMULA N. 23/TJPA, POR CONSEQUÃNCIA, MANTIDAS INTACTAS AS PENAS INTERMEDIÃRIA E DEFINITIVA DOS RECORRENTES - RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR.1 - DO PLEITO ABSOLUTÃRIO (APELANTE CLAUDIO DIAS DE BRISSIO JÃNIOR): NÃ£o merece prosperar o pleito, quando as provas dos autos comprovam de maneira robusta e cristalina a autoria e a materialidade do delito de roubo majorado pelo concurso de agentes e uso de arma de fogo, perpetrado pelo apelante e seu comparsa/corrÃ©u.A materialidade do delito resta comprovada nos autos pelo Auto de ApresentaÃ§Ã£o e ApreensÃ£o e Auto de Entrega Ã s fls. 19 e 20.JÃ¡ a autoria do delito Ã© comprovada pela narrativa da vÃtima em JuÃzo, a qual sem sombra de dÃºvidas apontou o apelante como um dos autores do roubo de sua motocicleta, tendo esta afirmado que ambos os rÃ©us (ClÃ¡udio e Ronaldo) atuaram no ato delitivo, tendo estes exercido grave ameaÃ§a com o uso de arma para subtrair a motocicleta da vÃtima. A versÃ£o da vÃtima foi corroborada em JuÃzo pela narrativa de testemunha de acusaÃ§Ã£o, policial militar, que atuou na diligÃªncia do crime objeto do presente processo.Assim restou devidamente comprovada a autoria do crime em relaÃ§Ã£o ao ora apelante, bem como que o crime de roubo foi realizado em concurso de agentes, podendo perfeitamente ser aplicada a majorante pelo uso de arma de fogo, em inteligÃªncia Ã SÃºmula n. 14/TJPA, pois a vÃtima em JuÃzo de maneira convicta afirmou que os assaltantes se utilizaram de arma de fogo para perpetrar o crime, confirmando sua versÃ£o apresentada na fase inquisitiva (fl. 12).Ressalta-se, por oportuno, que a palavra da vÃtima assume relevante valor probatÃ3rio nos delitos contra o patrimÃ ́nio, mormente pela clandestinidade que envolve o cometimento deste tipo de crime, sobretudo quando esta Ã© corroborada pelas demais provas dos autos, como in casu.2 - DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA (AFETO Ã AMBOS OS APELANTES): ApÃ3s a reanÃ¡lise da primeira fase do processo dosimÃ©trico dos apelantes, em que pese reformado o vetor referente aos motivos do crime, ainda permanecera valorado negativamente o referente a vetorial relativa Ã s circunstÃ¢ncias do crime, o que, por si sÃ3, jÃ¡ autoriza a fixaÃ§Ã£o da pena-base acima do mÃnimo legal, ex vi da SÃºmula n. 23/TJPA.Nessa esteira de raciocÃnio, entende-se por bem manter incÃ3lume a pena-base fixada pelo JuÃzo de origem em 06 (seis) anos e 03 (trÃªs) meses de reclusÃ£o e 13 (treze) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporÃ§Ã£o de um trigÃ©simo do salÃ¡rio mÃnimo vigente Ã Ã©poca do fato delitivo, a qual se mostra proporcional aos aspectos quantitativo e qualitativo, do vetor valorado negativamente (SÃºmula n. 23/TJPA), ante a extrema reprovabilidade das circunstÃ¢ncias do crime, devidamente descritas a quando da anÃ¡lise do referido vetor.Ausentes circunstÃ¢ncias atenuantes, pois nenhum dos apelantes confessou o crime. Ausentes ainda circunstÃ¢ncias agravantes.Ausentes causas de diminuiÃ§Ã£o de pena. Presente a causa de aumento de pena referente ao uso de arma na empreitada delitiva (art. 157, Â§2Âº, inciso I, do CPB), pelo que se eleva a pena em 1/3 (um terÃ§o), restando esta aqui fixada em 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusÃ£o e 17 (dezessete) dias-multa.Destarte, torna-se concreta e definitiva aos apelantes a pena de 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusÃ£o e 17 (dezessete) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporÃ§Ã£o de um trigÃ©simo do salÃ¡rio mÃnimo vigente Ã Ã©poca do fato delitivo, mantendo-se assim, incÃ3lume a pena final fixada pelo JuÃzo a quo aos recorrentes.A pena dos recorrentes deverÃ¡ ser cumprida inicialmente em regime fechado, nos termos do que dispÃμe o art. 33, Â§2Âº, âaâ, do CPB. 3 - RECURSOS CONHECIDOS e IMPROVIDOS, nos termos do voto relator.Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ExcelentÃssimos Desembargadores, que integram a 3Âª Turma de Direito Penal deste EgrÃ©gio Tribunal de JustiÃ§a do estado do ParÃ¡, Ã unanimidade de votos, em CONHECER dos recursos de APELAÃÃO CRIMINAL e NEGAR-LHES PROVIMENTO, nos termos da fundamentaÃ§Ã£o do voto do ExcelentÃssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presidido pela ExcelentÃssima Senhora Desembargadora Maria de NazarÃ© Silva Gouveia dos santos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete do Des. Mairton Marques Carneiro

ACÓRDÃO N.
APELAÇÃO CRIMINAL N. 0001940-81.2005.8.14.0070
APELANTES:
CLAUDIO DIAS DE BRISSIO JÚNIOR e RONALDO RIBEIRO BAILÃO
APELADA:
A JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
EMENTA
APELAÇÕES CRIMINAIS - ROUBO MAJORADO PELO USO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES - DO PLEITO ABSOLUTÓRIO (APELANTE CLAUDIO DIAS DE BRISSIO JÚNIOR) - IMPROVIDO - COMPROVADAS NOS AUTOS A MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME - DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA (AFETO A AMBOS OS APELANTES) - IMPROVIDO - MANTIDA A PENA-BASE DOS APELANTES EM INTELIGÊNCIA À SÚMULA N. 23/TJPA, POR CONSEQUÊNCIA, MANTIDAS INTACTAS AS PENAS INTERMEDIÁRIA E DEFINITIVA DOS RECORRENTES - RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR.
1 - DO PLEITO ABSOLUTÓRIO (APELANTE CLAUDIO DIAS DE BRISSIO JÚNIOR):
Não merece prosperar o pleito, quando as provas dos autos comprovam de maneira robusta e cristalina a autoria e a materialidade do delito de roubo majorado pelo concurso de agentes e uso de arma de fogo, perpetrado pelo apelante e seu comparsa/corréu.

A
materialidade
do delito resta comprovada nos autos pelo Auto de Apresentação e Apreensão e Auto de Entrega às fls. 19 e 20.

Já a
autoria
do delito é comprovada pela narrativa da vítima em Juízo, a qual sem sombra de dúvidas apontou o apelante como um dos autores do roubo de sua motocicleta, tendo esta afirmado que ambos os réus (Cláudio e Ronaldo) atuaram no ato delitivo, tendo estes exercido grave ameaça com o uso de arma para subtrair a motocicleta da vítima. A versão da vítima foi corroborada em Juízo pela narrativa de testemunha de acusação, policial militar, que atuou na diligência do crime objeto do presente processo.

Assim restou devidamente comprovada a autoria do crime em relação ao ora apelante, bem como que o crime de roubo foi realizado em concurso de agentes, podendo perfeitamente ser aplicada a majorante pelo uso de arma de fogo, em inteligência à Súmula n. 14/TJPA, pois a vítima em Juízo de maneira convicta afirmou que os assaltantes se utilizaram de arma de fogo para perpetrar o crime, confirmando sua versão apresentada na fase inquisitiva (fl. 12).

Ressalta-se, por oportuno, que a palavra da vítima assume relevante valor probatório nos delitos contra o patrimônio, mormente pela clandestinidade que envolve o cometimento deste tipo de crime, sobretudo quando esta é corroborada pelas demais provas dos autos, como
in casu
.
2 - DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA (AFETO À AMBOS OS APELANTES):
Após a reanálise da primeira fase do processo dosimétrico dos apelantes,
em que pese reformado o vetor referente aos motivos do crime, ainda permanecera valorado negativamente o referente a vetorial relativa às circunstâncias do crime
, o que, por si só, já autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal,
ex vi
da Súmula n. 23/TJPA.

Nessa esteira de raciocínio, entende-se por bem manter incólume a pena-base fixada pelo Juízo de origem em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, a qual se mostra proporcional aos aspectos quantitativo e qualitativo, do vetor valorado negativamente (Súmula n. 23/TJPA), ante a extrema reprovabilidade das circunstâncias do crime, devidamente descritas a quando da análise do referido vetor.

Ausentes circunstâncias atenuantes, pois nenhum dos apelantes confessou o crime. Ausentes ainda circunstâncias agravantes.

Ausentes causas de diminuição de pena. Presente a causa de aumento de pena referente ao uso de arma na empreitada delitiva (art. 157, §2º, inciso I, do CPB), pelo que se eleva a pena em 1/3 (um terço), restando esta aqui fixada em 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 17 (dezessete) dias-multa.

Destarte, torna-se
concreta
e
definitiva
aos apelantes a pena de 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 17 (dezessete) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, mantendo-se assim, incólume a pena final fixada pelo Juízo
a quo
aos recorrentes.

A pena dos recorrentes deverá ser cumprida inicialmente em regime
fechado
, nos termos do que dispõe o art. 33, §2º, ¿a¿, do CPB.

3 - RECURSOS CONHECIDOS
e
IMPROVIDOS
,

nos termos do voto relator.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER
dos recursos de
APELAÇÃO CRIMINAL
e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

O julgamento do presente feito foi presidido
pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos santos.

Belém, 28 de abril de 2021.

Des. Mairton
Marques
Carneiro
Relator
APELAÇÃO CRIMINAL N. 0001940-81.2005.8.14.0070
APELANTES:
CLAUDIO DIAS DE BRISSIO JÚNIOR e RONALDO RIBEIRO BAILÃO
APELADA:
A JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recursos de
APELAÇÃO CRIMINAL
, interpostos por
CLAUDIO DIAS DE BRISSIO JÚNIOR e RONALDO RIBEIRO BAILÃO
, contra Sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba/PA, que os condenou como incursos nas sanções punitivas previstas no art. 157, §2º, incisos I e II, do CPB, ambos à pena definitiva de 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 17 (dezessete) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, penas estas a serem cumpridas inicialmente em regime fechado.

Narra a exordial acusatória que: ¿(...) que no dia 13/11/2005, por volta das 22h30min, a vítima Edmilson dos Santos Silveira na condução de uma motocicleta, da marca YAMAHA, foi abordada pelo primeiro acusado para fazer uma corrida, ocasião em que foi levada até uma rua deserta, onde se encontrava o segundo acusado que portando arma de fogo, subtraiu da mesma a motocicleta, um aparelho celular e documentos pessoais, deixando-a quase despida. Ato contínuo, a vítima avistou uma viatura da polícia civil que se encontrava em diligência naquele local, que após tomar conhecimento do fato saiu em perseguição dos meliantes, vindo a efetuar a prisão e condução do primeiro acusado até a delegacia de polícia, onde o mesmo foi autuado em flagrante, enquanto que o segundo se evadiu, levando consigo a arma utilizada na prática do crime (...)¿. (sic fl. 217/217-v)

A denúncia fora recebida em 30/10/2006. (fl. 32/32-v)

À fl. 200, foi decretada a revelia de Ronaldo Ribeiro Bailão.

O processo seguiu seu trâmite regular até a prolação da sentença. (fls. 217/222)

Inconformados,
CLAUDIO DIAS DE BRISSIO JÚNIOR e RONALDO RIBEIRO BAILÃO
interpuseram recursos de Apelação Criminal, com razões recursais às fls. 233/243 e fls. 266/271.
DAS RAZÕES DE CLAUDIO DIAS DE BRISSIO JÚNIOR (fls. 233/243)

Aduz que as provas dos autos são insuficientes para subsidiar a condenação do apelante, razão pela qual requer a absolvição deste.

Assevera que a pena-base foi fixada de maneira desproporcional, haja vista a ausência de vetores judiciais do art. 59, do CPB, a serem valorados negativamente em desfavor do apelante. Alega ainda que deve ser aplicada a atenuante de confissão. Afirma que deve ser afastada a majorante referente ao concurso de pessoas, haja vista a inexistência de comprovação da coautoria do apelante no crime. Por fim, alega que sequer foi periciada a arma usada no crime.

Às fls. 251/258, foram apresentadas
CONTRARRAZÕES
pelo
parquet
pugnando pelo
CONHECIMENTO
e
PARCIAL PROVIMENTO
do recurso, tão somente para que seja reformada a vetorial judicial referente aos motivos do crime.
DAS RAZÕES RECURSAIS DE RONALDO RIBEIRO BAILÃO (fls. 266/271)

Aduz que inexistem circunstâncias judiciais do art. 59, do CPB, a serem valoradas negativamente em desfavor do apelante, razão pela qual sua pena-base deve ser reformada para o mínimo legal.

Às fls. 279/283, foram apresentadas
CONTRARRAZÕES
pelo
parquet
pugnando pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
do recurso.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
de ambos os recursos. (fls. 287/291)

Coube-me por distribuição relatar e julgar o feito. (fl. 274)

É o relatório que ora submeto à Douta revisão, e sugiro a inclusão em pauta virtual.
___________________________
Des. Mairton
Marques
Carneiro
Relator
VOTO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito.
MÉRITO
DO PLEITO ABSOLUTÓRIO (APELANTE CLAUDIO DIAS DE BRISSIO JÚNIOR)

Não merece prosperar o pleito, quando as provas dos autos comprovam de maneira robusta e cristalina a autoria e a materialidade do delito de roubo majorado pelo concurso de agentes e uso de arma de fogo, perpetrado pelo apelante e seu comparsa/corréu, conforme será demonstrado a seguir.

A
materialidade
do delito resta comprovada nos autos pelo Auto de Apresentação e Apreensão e Auto de Entrega às fls. 19 e 20.

Já a
autoria
do delito é comprovada pela narrativa da vítima em Juízo, a qual sem sombra de dúvidas apontou o apelante como um dos autores do roubo de sua motocicleta, tendo esta afirmado que ambos os réus (Cláudio e Ronaldo) atuaram no ato delitivo, tendo estes exercido grave ameaça com o uso de arma para subtrair a motocicleta da vítima. A versão da vítima foi corroborada em Juízo pela narrativa de testemunha de acusação, policial militar, que atuou na diligência do crime objeto do presente processo.

De forma a corroborar o raciocínio suso delineado, vejamos as narrativas prestadas em Juízo:
A
vítima Edmilson dos Santos Silveira, em seu depoimento judicial (fl.197)
, asseverou: Que sua esposa estava com 8 meses de grávida e trabalha de vigia; Que tinha comprado uma moto e nesse mês como falta um mês para sua esposa ganhar bebê resolveu trabalhar de moto taxista para comprar os enxoval do bebê; Que nesse dia acha que era dia da festa da Conceição; Que no balneário Areia branca era muito bom de trabalhar; Que o acusado lhe abordou para fazer uma corrida e no meio do caminho o Ronaldo lhe deu uma gravata e lhe jogou da moto; Que apareceu o outro e lhe bateram moto e levaram tudo o que tinha e levaram suas coisas e moto e lhe bateram; Que não revidou; Que o Ronaldo lhe bateu com sua cabeça em uma arvore que cortou sua cabeça; Que outro acusado estava armado; Que não podia fazer nada; Que pedia para não lhe matar que sua esposa estava grávida, Que encontrou com polícia militar e disse o que tinha acontecido; Que mostrou onde a moto iria e os acusados e a polícia recuperou a moto; Que na delegacia reconheceu somente um porque o outro na hora escapou; Que tem certeza que quem lhe bateu é o acusado está aí fora e não tem dúvida que o acusado está aí fora é o mesmo quem lhe assaltou no dia dos fatos; Que reconhece pela tatuagem e pela fisionomia.
Testemunha de acusação Marinaldo Ferreira Fonseca, (fl.66), onde afirmou
: Que afirma que no dia do ocorrido foi abordado pela vítima que lhe comunicou que dois indivíduos haviam lhe subtraído a motocicleta; Que saiu em diligência e localizou os dois indivíduos em uma moto; Que os indivíduos acabaram derrapando com a moto e caindo; Que efetuou a prisão do acusado Ronaldo enquanto o outro indivíduo fugiu; Que a moto foi recuperada e entregue para a vítima (...).

Assim restou devidamente comprovada a autoria do crime em relação ao ora apelante, bem como que o crime de roubo foi realizado em concurso de agentes, podendo perfeitamente ser aplicada a majorante pelo uso de arma de fogo, em inteligência à Súmula n. 14/TJPA, pois a vítima em Juízo de maneira convicta afirmou que os assaltantes se utilizaram de arma de fogo para perpetrar o crime, confirmando sua versão apresentada na fase inquisitiva (fl. 12).

Ressalta-se, por oportuno, que a palavra da vítima assume relevante valor probatório nos delitos contra o patrimônio, mormente pela clandestinidade que envolve o cometimento deste tipo de crime, sobretudo quando esta é corroborada pelas demais provas dos autos, como
in casu
.
DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA (AFETO À AMBOS OS APELANTES)

Da análise detida da sentença ora vergastada, verifica-se que o Juízo
a quo
ao fixar a pena-base dos recorrentes valorou negativamente os vetores judiciais do art. 59, do CPB, referentes aos motivos do crime e às circunstâncias do crime.

O vetor judicial referente aos
motivos do crime
assim foi valorado:
¿lhe são desfavoráveis, ante a busca do lucro fácil¿
.
Reformo o vetor
, ante a sua valoração com dados inerente ao tipo penal, o que é vedado pela Súmula n. 17/TJPA.

Já a vetorial
circunstâncias do crime
assim foi valorada:
¿são desfavoráveis, eis que o réu praticou o crime em concurso de pessoas, dificultando a defesa da vítima, motivos pelos quais passo a valorar¿
.
Mantenho a valoração negativa
, pois com dados concretos o Juízo de origem valorou negativamente o presente vetor, sendo que o concurso de agentes não será utilizado a quando da terceira fase da dosimetria da pena, de forma a evitar o
bis in idem
. Acrescenta-se aqui que os assaltantes/recorrentes se utilizaram de violência concreta contra a vítima, tendo sido esta agredida durante a ação criminosa, conforme se extrai de sua narrativa em Juízo.

Após a reanálise da primeira fase do processo dosimétrico,
em que pese reformado o vetor referente aos motivos do crime, ainda permanecera valorado negativamente o referente a vetorial relativa às circunstâncias do crime
, o que, por si só, já autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal,
ex vi
da Súmula n. 23/TJPA.

Nessa esteira de raciocínio, entende-se por bem manter incólume a pena-base fixada pelo Juízo de origem em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, a qual se mostra proporcional aos aspectos quantitativo e qualitativo, do vetor valorado negativamente (Súmula n. 23/TJPA), ante a extrema reprovabilidade das circunstâncias do crime, devidamente descritas a quando da análise do referido vetor.

Ausentes circunstâncias atenuantes, pois nenhum dos apelantes confessou o crime. Ausentes ainda circunstâncias agravantes.

Ausentes causas de diminuição de pena. Presente a causa de aumento de pena referente ao uso de arma na empreitada delitiva (art. 157, §2º, inciso I, do CPB), pelo que se eleva a pena em 1/3 (um terço), restando esta aqui fixada em 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 17 (dezessete) dias-multa.

Destarte, torna-se
concreta
e
definitiva
aos apelantes a pena de 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 17 (dezessete) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, mantendo-se assim, incólume a pena final fixada pelo Juízo
a quo
aos recorrentes.

A pena dos recorrentes deverá ser cumprida inicialmente em regime
fechado
, nos termos do que dispõe o art. 33, §2º, ¿a¿, do CPB.
DISPOSITIVO

Ante ao exposto, na mesma esteira de raciocínio da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DOS RECURSOS
e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA, 28
de abril de 2021.
___________________________
Des. Mairton
Marques
Carneiro
Relator